Tribunal: TJMT
Processo: 1018433-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018433-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018433-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto pela OI S.A. – em recuperação judicial – contra decisão monocrática que permitiu o levantamento, pelo Município de Alta Floresta, de valores depositados judicialmente antes do deferimento da recuperação judicial da agravante.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia reside em determinar se os valores depositados judicialmente antes do deferimento da recuperação judicial estão sujeitos ao plano de recuperação ou se podem ser imediatamente levantados pelo credor, dada a formação da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial foi realizado como caução em 2010 para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo Procon. Com a improcedência da ação anulatória e o trânsito em julgado em 11-6-2021, consolidou-se a obrigação da agravante.

4. A conversão do depósito judicial em pagamento definitivo, conforme jurisprudência do STJ, não configura ato de execução sujeito à recuperação judicial, mas mero cumprimento de obrigação já consolidada.
5. A submissão do crédito ao plano de recuperação judicial violaria a coisa julgada e a segurança jurídica, sendo inaplicável o princípio da paridade entre credores ao caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que depósitos judiciais pré-existentes ao pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Valores depositados judicialmente como garantia, antes do deferimento da recuperação judicial, convolam-se em pagamento definitivo em favor do credor, não se submetendo ao plano de recuperação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1931633/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 03/08/2021; TJ-MS, AI 1403625-81.2022.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 12/05/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018433-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que concedeu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo município de Alta Floresta, permitindo o levantamento dos valores depositados judicialmente pela empresa antes do deferimento da recuperação judicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o crédito em questão deveria ser habilitado no juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos moldes do artigo 49 da Lei 11.101/2005, sob a alegação de que a recuperação judicial impôs a novação de todos os créditos anteriores ao seu processamento.

Argumenta, ainda, que, a liberação dos valores afrontaria o princípio da paridade entre credores e que a suspensão das execuções individuais impediria a liberação do montante ao Município de Alta Floresta.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 269.547.765).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1018433-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que concedeu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo município de Alta Floresta, permitindo o levantamento dos valores depositados judicialmente pela empresa antes do deferimento da recuperação judicial.

O agravante, em suas razões recursais, alega que, o crédito em discussão deveria ser submetido ao juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que a recuperação judicial teria promovido a novação de todos os créditos anteriores ao seu deferimento.

Além disso, sustenta que, a liberação dos valores violaria o princípio da igualdade entre credores e que a suspensão das execuções individuais impediria o repasse do montante ao Município de Alta Floresta.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se os valores depositados judicialmente pela agravante, antes do deferimento da recuperação judicial, devem ser levantados imediatamente pelo agravado ou se estão sujeitos ao plano de recuperação judicial e, portanto, deverão ser habilitados no juízo universal da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Pois bem.

A agravante defende que o crédito deve ser submetido à recuperação judicial, sob o argumento de que a novação promovida pelo plano recuperacional impede seu pagamento imediato.

No entanto,
os argumentos apresentados não encontram amparo jurídico
, sendo a decisão agravada plenamente acertada, uma vez que a
conversão do depósito judicial em pagamento, a coisa julgada e a inaplicabilidade da recuperação judicial ao caso concreto não ensejam a reforma da decisão agravada
.

O depósito judicial realizado pela agravante, ocorreu no ano de 2010, como garantia da multa administrativa imposta pelo Procon, buscando o depósito suspender a exigibilidade do crédito enquanto tramitava a ação anulatória proposta.

Contudo, a referida ação foi julgada improcedente, com o trânsito em julgado ocorrendo em 11-6-2021, consolidando a obrigação da agravada no pagamento do valor ao agravado.

A jurisprudência tem entendido que, quando há depósito judicial realizado como caução, este se convola em pagamento definitivo em favor do credor após o trânsito em julgado da ação, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITO JUDICIAL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – LEVANTAMENTO AUTORIZADO NO VALOR DA DÍVIDA RECONHECIDA – POSSIBILIDADE – POSTERIOR CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SOERGUIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – As execuções fiscais para cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública, quer se trate de crédito tributário ou não, não estão sujeitas ao procedimento de recuperação judicial da empresa.

II – A competência do juízo de soerguimento, nas execuções fiscais de qualquer natureza, se limita, na forma do art. 6a, § 7o-B, da Lei 11 .101/05, à possibilidade de, mediante cooperação judicial, determinar a substituição de bens eventualmente constritos, desde que tal constrição tenha recaído sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

III – No caso em análise, não se tratando de constrição – mas sim depósito judicial, realizado anos antes do deferimento da recuperação judicial – e não se confundindo o dinheiro em espécie com bem de capital, deve-se observar a conversão em renda em favor da Fazenda Pública.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403625-81.2022 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 12/5/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/5/2022).

Dessa forma, não se trata de crédito sujeito ao juízo recuperacional, pois o valor já estava previamente garantido, não havendo qualquer risco de inadimplemento.

Deve-se considerar que, com a decisão transitada em julgado consolidou a obrigação da agravante e tornou indiscutível a exigibilidade do crédito pelo agravado.

Imperioso consignar que, a busca da agravante em submeter o valor à recuperação judicial representa clara violação à coisa julgada, afrontando o artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, bem como a Lei 11.101/2005, em seu artigo 49, estabelecendo que apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estarão sujeitos ao plano recuperacional, confira-se:

Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento."

No entanto, no caso em análise, o crédito não estava pendente na data da recuperação, pois já havia sido depositado judicialmente como caução.

Além disso, não há qualquer discussão sobre a origem ou validade do crédito, já que o trânsito em julgado consolidou a obrigação, afastando qualquer possibilidade de nova discussão no âmbito recuperacional.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que depósitos judiciais anteriores à recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, pois são valores já separados para garantir a obrigação do devedor, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN
, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA
E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA.

1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

3. O art. 187
, caput, do CTN
exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária.

4. A Lei 11.101
/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o §1a
e 2o,
da Lei 6.830
/80.

5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187, do CTN
estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento.

6. Ademais, a própria Lei 10.552/
02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art.10-A
que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade.

7. Tampouco a Lei 6830
/80, em seus artigos 5o E 29
, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento.

9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187, CTN
, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal
, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05
e da Lei 10.552/02
, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
.

(RESP 191633/GO
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021).

Portanto, não há razão para que o crédito do agravado seja submetido ao plano de recuperação judicial da OI S.A, pois a obrigação já se encontra garantida e consolidada por decisão judicial definitiva.

A jurisprudência desse Sodalício é uníssona em reconhecer a ocorrência da preclusão temporal e coisa julgada. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

(TJ-MT 10064190720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/6/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/6/2022)

Muito embora o agravante sustentar que o levantamento dos valores afrontaria o artigo 6o da Lei 11.101/2005, que determina a suspensão das execuções contra empresas em recuperação judicial, não pode prevalecer, uma vez que o levantamento de valores já depositados judicialmente antes da recuperação não constitui ato de execução, mas sim mera conversão em pagamento de obrigação já consolidada.

No caso concreto, não há penhora, arresto ou qualquer outra medida de execução sobre o patrimônio da empresa, uma vez que se busca é apenas o cumprimento da obrigação garantida anteriormente.

Ademais, permitir que a agravante retenha valores que já não integram seu ativo circulante seria uma interpretação abusiva da recuperação judicial, violando a boa-fé e a segurança jurídica.

A agravante argumenta que, a liberação dos valores afrontaria o princípio da par
conditio creditorum
, pois estaria favorecendo um credor em detrimento dos demais.

Contudo, esse princípio aplica-se apenas aos créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, o que não é o caso do crédito do agravado, uma vez que o valor foi depositado antes da recuperação judicial e a obrigação foi confirmada por decisão transitada em julgado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor do agravado.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025